Tribunal: STF
Processo: Rcl 65557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº TST-RR-0010887-29.2015.5.03.0060, o qual teria inobservado os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 
 
    2. Em 1º/03/2024, julguei procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito aos enunciados paradigmas (e-doc. 11). A referida decisão foi publicada em 04/03/2024.

    3. Por meio da Petição/STF nº 37.674/2024 (e-doc. 19), a parte beneficiária, Marco Aurélio Pires Guedes, apresentou “Questão de Ordem”, requerendo devolução de prazo para que possa apresentar as medidas legais cabíveis, visto ser indispensável a intimação da parte e de seus advogados constituídos nos autos do processo de origem.

    4. A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado em 26/03/2024 (e-doc. 18).

Decido.

    5. Considerando a generalidade do requerimento formulado, no qual a parte almeja apresentar “as medidas legais ainda cabíveis”, registro que o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente resguardados somente pela reabertura do prazo recursal. Nesse sentido, confira-se:

Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.
(Rcl 60749 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24-10-2023, p. 31-10-2023)

    6. Ante o exposto, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (e-doc. 18) e determino a reabertura do prazo recursal em favor do beneficiário, a partir da publicação desta decisão, oportunidade na qual poderá alegar todos os argumentos que entender pertinentes.  

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator